Tribunal: TJSP
Processo: 0101164-14.2005.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso Especial interposto pela autora embargante que foi provido, com determinação de reexame dos Embargos opostos contra o Acórdão que deu provimento aos Apelos apresentados pela autora e pelo Banco réu. REXAME DOS EMBARGOS: omissão e contradição configuradas no que tange à necessidade de apresentação de Boletim de Ocorrência pelo correntista para a aceitação, pelo

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso Especial interposto pela autora embargante que foi provido, com determinação de reexame dos Embargos opostos contra o Acórdão que deu provimento aos Apelos apresentados pela autora e pelo Banco réu. REXAME DOS EMBARGOS: omissão e contradição configuradas no que tange à necessidade de apresentação de Boletim de Ocorrência pelo correntista para a aceitação, pelo Banco, da ordem de devolução ou oposição ao pagamento de cheque com base na alínea 28, bem ainda no que tange à ilegitimidade passiva do Banco, apesar da conduta negligente no tocante à observância das normas do Bando Central do Brasil. Condições da Ação que são verificadas "in status assertionis", isto é, tendo em vista a narração contida na inicial e o pedido formulado pela parte demandante ("teoria da asserção"). Legitimidade do Banco réu para o polo passivo da lide bem configurada no caso vertente, já que a autora atribui também a ele a responsabilidade pelos prejuízos relatados na inicial. Banco demandado que não exigiu a apresentação de Boletim de Ocorrência pela emitente do cheque, antes de autorizar o pedido de revogação ou sustação do pagamento, com base no motivo 28, referente a roubo, furto ou extravio, conforme exigido pela Circular no 2.665 de 17 de janeiro de 1996 do BACEN, vigente à época. Omissão culposa do Banco que contribuiu para a ocorrência do dano material sofrido pela autora. Circunstâncias do caso que autorizam o reconhecimento da responsabilidade solidária dos demandados. Acórdão de julgamento das Apelações que comporta parcial reconsideração para negar provimento ao Apelo do Banco e dar provimento ao Apelo da autora. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.*